Tribunal: TJES
Processo: 5006411-70.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006411-70.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TOOTH ODONTOLOGIA LTDA
RECORRIDO: JOAO BATISTA NETO
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5006411-70.2022.8.08.0012
Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: TOOTH ODONTOLOGIA LTDA
RECORRIDO:
JOÃO BATISTA NETO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(1).
A controvérsia versa sobre descumprimento contratual referente a serviços de tratamento odontológico. Afirma a parte autora ter firmado dois contratos com a ré, um para conserto de prótese e protocolo de resina, no valor de R$ 6.100,00, e o outro para realização de implante cirúrgico, no valor de R$ 3.000,00, sendo ambos pagos por financiamento oferecido ao autor nas dependências da clínica ré. Alega o autor que a parte ré concluiu apenas os serviços do segundo contrato, de modo que resta pendente, mesmo após decorrido o prazo de mais de oito meses, a realização dos serviços referentes ao primeiro contrato. Pugna, nestes termos, que seja declarado o desfazimento do contrato, bem como que a ré seja condenada ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais.

(2).
O ato sentencial acolheu parcialmente os pedidos formulados na inicial, determinando o desfazimento do contrato e condenando a ré ao pagamento de R$ 6.100,00 a título de danos materiais, além de R$ 4.000,00 a título de danos morais. A parte ré, então, interpôs recurso inominado a fim de desafiar a sentença.

(3).
Da preliminar. A ré alega a incompetência dos juizados especiais para julgamento da demanda por necessidade de perícia técnica em razão da complexidade da matéria. É preciso registrar, acerca do tema, que a
competência para processar e julgar no âmbito dos Juizados Especiais está adstrita às causas de menor complexidade e ao princípio da simplicidade (CRFB/88, art. 98, inciso I, c/c art. 3º,
caput
, da Lei 9.099/95). Assim, diante da imprescindibilidade da produção de prova pericial para o deslinde da controvérsia, fica evidenciada a complexidade da matéria, que resulta na incompetência absoluta dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3º c/c art. 51, inciso II, ambos da Lei 9.099/95.
No caso dos autos, todavia, o fato em si é matéria fática comprovada via prova documental, o que retira a ventilada complexidade e, em consequência, confirma a competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda. Prescindibilidade de realização de perícia. Rejeição da preliminar.

(4).

Nota-se que a parte ré, efetivamente, não concluiu o tratamento odontológico contratado pelo autor. Apesar de a parte ré alegar que para concluir o tratamento solicitado pelo autor é preciso realizar ajustes e, às vezes, enviar o material para laboratórios, tais fatos não restaram demonstrados nos autos, de modo que não há justificativa para o serviço não ter sido finalizado em menos de oito meses, o que evidencia a falha na prestação do serviço.

(5).
No que se refere à alegação de que o autor não teria realizado o pagamento dos serviços, vez que apresenta alguns comprovantes de “agendamento de pagamento”, entende-se que cabia à ré demonstrar que o débito não foi quitado, na medida em que o
pagamento de ambas as contratações se deu mediante financiamento bancário ofertado pela própria ré
, conforme destacado acerto no ato sentencial.

(6).
Por sua vez, nota-se que
o dano moral não se encontra configurado. Na
linha de precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, meras faltas contratuais, desprovidas de situações excepcionais que evidenciem prejuízo ou abalo ao estado psíquico da vítima, não configuram danos morais. Nesse sentido, por todos: “
O simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.
” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.820.418/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020). A hipótese narrada nos autos está caracterizada pela falta contratual, não estando comprovada
ofensa à esfera moral da parte autora
, na medida em que esta não demonstra qualquer situação de anormalidade a impactar seu direito de personalidade. Assim, o ato sentencial merece reforma neste tópico.

(7)
. Da conclusão.
Recurso inominado CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
, de modo que se altera a r. Sentença para tão somente afastar a condenação de pagar indenização por danos morais. Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(8).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)